Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-66.2023.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000402-66.2023.8.11.0005

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), GILSON LUIZ NEFF HANSER - CPF: 571.589.401-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA –PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A notificação extrajudicial via e-mail, não preenche os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69, visto que, não fica comprovado o efetivo recebimento pelo devedor, logo não resta configurada a mora.

II - À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n° 1000402-66.2023, ajuizada em face de
GILSON LUIZ NEFF HANSER,
indeferiu a petição inicial e julgou extinta a lide, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV e artigo 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil.

A Apelante alega que a mora restou comprovada, visto que a notificação extrajudicial fora enviada para o e-mail constante do contrato.

Aduz que, em consideração ao princípio da causalidade o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que foi ele quem deu causa à distribuição da Busca e Apreensão ao deixar de dar fiel cumprimento às obrigações contratadas.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que ainda não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, a comprovação da mora constitui requisito primordial da medida de Busca e Apreensão.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

SÚMULA N. 72 A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.

Ademais, a luz do Decreto-Lei de n° 911/69 tal requisito deve ser comprovado pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, contudo, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio devedor.

Vejamos:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, verifica-se que a Apelante realizou o envio da notificação extrajudicial via e-mail, o que não encontra fundamento jurídico, na medida em que incapaz de atestar a ciência do devedor e, consequentemente, a sua constituição em mora.

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Turma Julgadora: [DES (A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES (A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES (A). DIRCEU DOS SANTOS]

No que diz respeito ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, à luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito, no caso, da parte autora, que ajuizou a demanda, à míngua da existência de pressuposto processual de validade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SENTENÇA QUE A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - A PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - INVIABILIDADE - INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ato que extingue o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual superveniente é sentença, devendo ser rejeitada a preliminar de não cabimento de apelação ao argumento de que tal ato seria “decisão interlocutória”. A remessa da execução provisória para o Juízo da Comarca em que o executado tem seus bens, tem amparo legal no Parágrafo único do art. 475-P do CPC, não devendo a execução ser extinta, apenas remetidos os autos do processo. Em obediência ao princípio da causalidade, extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual superveniente,
deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à extinção
. Nas execuções e no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil. (TJ-MT - APL: 01055586620098110000 105558/2009, Relator: DR. ALBERTO PAMPADO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2011, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2011)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – MONTANTE FIXADO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA MANTIDA. Segundo o princípio da causalidade,
a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento de mérito, após a formação da relação processual, deve arcar com o ônus da sucumbência, além das custas e despesas processuais [§ 2º do art. 485, CPC/15]
. Logo, comprovado o abandono da causa pela parte interessada, os honorários fixados de forma equitativa com amparo no art. 85, § 8º devem ser mantidos, pois bem dosados à espécie, notadamente levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do trabalho desempenhado pelos procuradores da parte adversa [art. 8º do CPC/15]. (TJ-MT - APL: 000510524200981100131025612017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO. COMPLEMENTAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERDA DO DEPÓSITO DO ART. 488, II, DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. 5. Na ação rescisória julgada extinta, sem resolução de mérito, cabe ao julgador verificar, sob a égide do princípio da causalidade,
qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, para fins de fixação dos ônus sucumbenciais
... Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

Logo, a decisão recorrida não padece de nenhuma mácula e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023